Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). REGIME FECHADO. ACUSADO REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao acusado reincidente, cuja pena foi fixada acima de 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento do regime fechado, segundo dispõe artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e desprovido.